Tribunal: STF
Processo: HC 65620
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-24
Data de publicação: 1987-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA
O CUMPRIMENTO DA PENA, FACULTANDO-SE AO RÉU APELAR EM LIBERDADE.
APRECIAÇÃO DO RECURSO PELO TRIBUNAL A QUO. REDUÇÃO  DA  PENA
CARCERARIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. RECOLHIMENTO DO
CONDENADO A CADEIA PÚBLICA EM VIRTUDE DA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO
ACÓRDÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE O PACIENTE AGUARDE SOLTO A
SOLUÇÃO DO ÓRGÃO JUDICIARIO COMPETENTE QUANTO A MANEIRA PELA QUAL
CUMPRIRA,NO REGIME FIXADO NA DECISÃO DE 1 GRAU, A PENA QUE LHE FOI
IMPOSTA.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.